Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706434-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Robson de Macedo Carvalho Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson de Macedo Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0704596-78.2023.8.07.0011, assim redigida: “A despeito do esforço argumentativo da parte autora, reputo que as alegações constantes da inicial não imprimem a urgência necessária ao deferimento do provimento antecipatório reclamado, especialmente ao se verificar que a alegada inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito se deu em março/2023, de modo a descaracterizar a natureza urgente da pretensão formulada. Por conseguinte, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de poder fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos evidenciar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se. Intimem-se”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56005456), em síntese, que, mesmo após a interposição dos respectivos embargos de declaração, o Juízo singular não examinou o requerimento de tutela antecipada para que seja autorizado o depósito, em Juízo, do valor alusivo às parcelas vincendas da obrigação de pagar estabelecida entre as partes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado, com a autorização para o depósito pretendido. Foram regularmente juntados aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56005452) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de autorização do depósito, em Juízo, do valor alusivo às parcelas vincendas da obrigação de pagar estabelecida entre as partes, com o intuito de ver afastada a aplicação dos respectivos encargos de mora. A despeito das alegações articuladas pela agravante nota-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatíveis com o Juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Esse contexto denota a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente. Também não está demonstrado o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não são aplicados os encargos de mora sobre o valor alusivo a obrigação pendente de vencimento. Ainda a respeito desse último ponto, ressalte-se que um dos itens do pedido deduzido na origem refere-se exatamente à declaração de inexistência do débito, inclusive em relação aos eventuais encargos de mora respectivos. Não está devidamente justificada, portanto, a necessidade de exame dessa questão em momento anterior ao proferimento da sentença. Finalmente, convém registrar que o exame, por meio do presente agravo, de questões que não foram previamente analisadas pelo Juízo singular caracterizaria indevida supressão de instância. Nesse sentido o objeto do presente requerimento de antecipação da tutela recursal deve estar adstrito à determinação de exame, pelo Juízo de origem, a respeito da possibilidade de que seja autorizado o depósito, em Juízo, pelo recorrente, da quantia correspondente às obrigações vincendas, sem que esse depósito possa ser, propriamente, determinado nesta instância recursal. Como afirmado, no entanto, não estão atendidos os requisitos autorizadores da pretendida concessão de antecipação da tutela recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator